Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726671-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PENHORA. IMÓVEL. INDICAÇÃO. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA. ALCANCE. IMÓVEL INDISPONÍEL. LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. GARANTIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VIABILIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS DIVERSOS. VIABILIDADE. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEIS. TITULARIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. PERCENTUAL RAZOÁVEL (30% DOS FRUTOS CIVIS). INSURGÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DAS ATIVIDADES OU EQUILÍBRIO DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida em que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social. 2. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato. 3. O reforço e a substituição de penhora se coadunam com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes ou inócuas para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes ou efetivas para quitação do débito exequendo, imperativo seu incremento com nova penhora inclusive na forma de locativos, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade. 4. No ambiente de cumprimento de sentença transitada em julgado, não basta que o devedor apresente bens para mera garantia do Juízo da execução, devendo indicar bens passíveis de pronta liquidação, assegurando efetividade ao processo executivo e a plena satisfação do crédito titularizado pelo exequente, descerrando que, apresentado à penhora imóvel indisponível, não encerrando garantia nem forma de realização imediata da obrigação, aferido que o bem não possui liquidez capaz de assegurar efetividade ao processo de executivo, legitima-se que o credor postule e alcance a penhora de outros bens, pois o almejado é a realização do crédito que o assiste de forma célere. 5. A agregação de efeito paralisante à decisão de afetação de tese jurídica para ser firmada no ambiente de julgamento de recursos repetitivos encerra medida excepcional, cuja incidência está reservada à Corte Superior, derivando que, não se afinando a matéria controvertida no caso concreto àquela da qual germinara o recurso constitucional e fora afetada para resolução sob aquela sistemática, inviável que o efeito suspensivo estabelecido seja estendido a situação concreta distinta, ainda que tangencie a mesma matéria de direito. 6. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 1.036, § 5o, 1.037, inciso II, 493, 805, 851, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores por ela auferidos a título de alugueres gerados pelos imóveis individualizados de sua propriedade, em razão de existir penhora anterior no curso do executivo e a constrição supostamente se qualificar como penhora sobre faturamento. Aduz que deveria ser aplicado ao caso em comento o Tema 769 do recurso repetitivo do STJ. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merecer prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.036, § 5o, 1.037, inciso II, 493, 805, 851, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois os critérios utilizados pelo acórdão impugnado ao permitir a penhora sobre o faturamento da empresa foram delineados pelo material fático-probatório constantes dos autos, e a sua revisão não é possível em sede de recurso especial, em razão do óbice no enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". EXAME PREJUDICADO. (...) omissis 4. No caso concreto, para apreciar a tese de que não estariam preenchidos os requisitos para a medida excepcional de penhora do faturamento da empresa, é imprescindível nova análise da prova dos autos, incabível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.(REsp 1810773/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2019). Vide, ainda, o REsp AgInt nos EDcl no AREsp 1554798/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020. Ademais, afastar a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que as situações fáticas verificadas no presente caso são distintas da adotada no julgamento do referido recurso repetitivo, necessário seria, também, o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra também óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003